Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702596-84.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ GONZAGA PEREIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO. FRAUDE. DÉBITOS. DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. DÉBITOS ANTERIORES. TEMA REPETITIVO N. 922 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ (Tema Repetitivo n. 922 do Superior Tribunal de Justiça). 2. A anotação de restrições ao crédito relativas a débitos decorrentes de veículo objeto de fraude não atrai automaticamente eventual reparação por danos morais quando demonstrada a existência de débitos anteriores relativos a outros veículos. 3. A Lei n. 14.365/2022, ao acrescentar o art. 85, § 8°-A ao Código de Processo Civil, representou novo caso de atuação do legislador para alterar entendimento firmado pela jurisprudência dos tribunais. Estabeleceu parâmetros adicionais que devem obrigatoriamente serem observados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. 4. As questões relativas aos honorários advocatícios e às condições da ação são questões de ordem pública que podem ser decididas de ofício pelo magistrado a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelação desprovida. Ônus sucumbenciais adequados de ofício. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora aumentou o valor dos honorários advocatícios fixados em desfavor do Distrito Federal, sem qualquer pretensão nesse sentido deduzida pelo recorrido no seu recurso de apelação, o que configura reformatio in pejus; b) artigo 90, § 4o, do CPC, defendendo a redução do valor da verba honorária, pois o recorrente reconheceu a procedência do pedido autoral na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 492 do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt no AREsp 2.516.427/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 90, § 4o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60401621): "(...) O Distrito Federal não reconheceu a procedência de um dos pedidos formulados na petição inicial, apesar do cumprimento voluntário. Ele pediu expressamente a rejeição dos pedidos formulados por Luiz Gonzaga Pereira Lima em sua contestação mesmo após informar o cumprimento voluntário (id 54791146)" Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021